Tribunal: STF
Processo: ARE 1542635
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AMIZADE ENTRE MAGISTRADOS. HIPÓTESE LEGAL NÃO COMPROVADA. PRETENSÃO RECHAÇADA. 1. A suspeição, para se caracterizar, exige fatos objetivos e comprovados, por ser vício que atinge a capacidade subjetiva do magistrado, retirando-lhe a necessária imparcialidade que deve pautar sua atividade jurisdicional. 2. A simples alegação de amizade entre juízes, desprovida de provas acerca da parcialidade, é insuficiente para tornar o excepto suspeito para o exercício da judicatura. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA” (fl. 1, e-doc. 11). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. XXXIV e o inc. LXIX do art. 5º e o caput art. 37 da Constituição da República, ao argumento de ser “flagrante a inconstitucionalidade da cobrança de custas determinada no Acórdão, pois a lei estadual não pode se sobrepor à lei federal codificada, o Código de Processo Civil” (fl. 2, e-doc. 26).



    Asseveram, “a respeito do presente feito e da suspeição nele tratada, art. 145 I, do CPC, em apertada síntese, que ‘a amizade entre o ilustre relator Presidente do TJGO e a eminente Desembargadora Beatriz Figueiredo resta comprovada pelo desvio de finalidade do Relator, mantendo o debate sempre circunscrito à questão de custas como forma de impedir o debate sobre a suspeição da decisão proferida pela ilustre Desembargadora Beatriz Figueiredo que estabelece o inaceitável e inédito decisum na história desta Corte, qual seja, estabelecer honorários advocatícios em favor de grileiros pelo incômodo de tentarem grilar e multa aos proprietários apelados pelo fato de terem sofrido uma desapropriação.



      Esclareça-se que estes recorrentes não deram causa para que os grileiros iniciassem o processo contra si, o que eles fizeram motivados isto sim pela sua ganância valendo-se de um interdito proibitório espantoso e inédito – porque de grileiros contra proprietários quando devia ser o inverso – para manter longe de sua propriedade os reais titulares a fim de que em estelionato contra a população adjacente pudessem simular a ‘venda’ de frações do terreno em questão. 



    Não causamos portanto o início do processo de interdito proibitório que eles dolosamente ajuizaram. 



    Tampouco demos motivo para término da ação judicial deles, o que se deu em virtude de desapropriação que sofremos por parte do Poder Municipal.



    Não pode a desembargadora portanto determinar que paguemos honorários aos infratores pois o feito perdeu o objeto por Ação governamental, a desapropriação. 



    Também não desrespeitamos qualquer liminar, não havendo contra nós qualquer prova nos autos e sendo que a mesma foi revogada como se verá abaixo, já que obtida pelos grileiros em estelionato contra o Juiz da 3ª Vara Cível de Formosa-GO, quando processo idêntico já havia sido distribuído ao Juiz da 1ª Vara Cível da mesma Comarca. 



    Não cabe portanto qualquer multa por ofensa à dignidade da Justiça, como fica claro dos autos, pois não desrespeitamos a liminar e a mesma foi revogada. 



    É preciso ter em vista que não se trata no processo principal ou aqui de uma iniciativa individual de grilagem, mas de verdadeiras quadrilhas armadas, que nas palavras do Juiz Lucas Siqueira, da 1ª Vara Cível de Formosa, infestam a cidade grilando terrenos até na rua principal, enquanto uma das principais autoridades do Município alerta que a sua própria ação contra os grileiros, processados por estelionato, é prejudicada por interferência política poderosa, a partir de Goiânia’” (fls. 3-4, e-doc. 26).



    Pedem “ao eminente Ministro Relator do STF que conceda o efeito suspensivo para o presente apelo (art. 1029 e parágrafos do CPC) acolhendo e processando o Incidente de Suspeição para ao final provê-lo pelos seus próprios fundamentos, anulando a decisão a quo na parte aqui recorrida, sem o que se prosseguirá com situação de injustiça em nível inaceitável, de que também se recorre, por estabelecer, repetimos, honorários advocatícios a grileiros pela tentativa de grilar e multar proprietários simplesmente por essa condição assegurada pela Constituição Federal, sendo que os mesmos proprietários jamais desobedeceram qualquer determinação da justiça, muito menos a liminar de resto anulada pelo Juiz Lucas Lagares, da 3ª Vara Cível de Formosa, conforme consta dos autos, por constatar que fora ele vítima de uma distribuição dúplice e dolosa, já que prevento o Juiz da 1ª Vara Cível” (fls. 4-5, e-doc. 26).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais (e-doc. 32).



    No agravo, os agravantes reiteram os argumentos expostos no recurso extraordinário e pedem “o provimento do presente Agravo bem como do Recurso Extraordinário, pela absoluta inaplicabilidade da Súmula 282 e pela atração incontornável da incidência do art. 145 do CPC, declarando-se a suspeição, afastando-se o eminente relator e proclamando a nulidade de todos os atos do processo, um dos feitos mais constrangedores que já tramitaram pelo egrégio TJGO, pois se trata de um interdito proibitório proposto por grileiros contra proprietários, quando só seria admissível a hipótese contrária, sendo que a decisão excepta, admitindo a anomalia condenou os proprietários a pagarem honorários aos grileiros pelo incômodo de terem que tentar a grilagem e mais, estabeleceu multa pelo fato de os proprietários terem supostamente ‘cometido’ o ato de visitar sua propriedade, o que aliás sequer ocorreu, para não tumultuar o processo” (fl. 9, e-doc. ).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, há de se considerar a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, ”alegando preliminarmente a repercussão geral do feito e da matéria, reconhecida pacificamente pelo STF, por se tratar de abuso de poder e desvio de finalidade ( art. 5º, XXXIV, ‘a’ e LXIX, in fine, da CF), bem como vulneração do caput do art. 37 da Lei Maior e ainda violando a competência privativa da União para legislar sobre direito processual, entre outros. O voto no STF que estabeleceu o leading case é da lavra do então decano Ministro Celso de Mello, mostrando que não reconhecer tal repercussão geral equivaleria a não reconhecer a repercussão geral da própria Constituição, da qual esses dispositivos constituem espinha dorsal” (fl. 1, e-doc. 26).  



    É ônus legalmente conferido e exclusivo dos agravantes demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu. A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelos agravantes para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário.  



    Embora os agravantes tenham mencionado que a controvérsia trazida nos autos teria sido “reconhecida pacificamente pelo STF, por se tratar de abuso de poder e desvio de finalidade”, não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional. Também não foi mencionado qual julgado deste Supremo Tribunal Federal teria sido estabelecido como paradigma.  



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus dos agravantes demonstrar ter-se, na espécie, relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não foi cumprido.  



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que até mesmo os recursos que versem sobre matérias com repercussão geral reconhecida devem apresentar preliminar devidamente fundamentada. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve, no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o  ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.399.059-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.2.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF e 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). CONSTITUCIONAL. REPASSE PELO ENTE FEDERATIVO AO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS INCIDENTES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. II – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.339.918-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário. 2. Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE n. 1.069.978-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.4.2018).  



    6. Na espécie, não foi atendido o § 3º do art. 102 da Constituição da República, pela ausência de demonstração de relevância e transcendência da causa, a tornar insuficiente a articulação do tema na petição, revelando-se a inviabilidade do recurso. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II – Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).  



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 663.637-AgR-QO, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.5.2013).  



    7. Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, a alegada contrariedade à al. a do inc. XXXIV e ao inc. LXIX do art. 5º e ao caput do art. 37 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    8. Ainda que se pudesse superar esses óbices processuais, o que não é possível na espécie vertente, melhor sorte não acudiria aos agravantes.



    9. O Tribunal de origem assentou:



    “Conforme relatado, trata-se de incidente de suspeição oposto por Orfil Organizadora Formosense de Imóveis e outros, em que figura como excepto o Presidente deste Tribunal, Des. Carlos Alberto França. Argumentam os excipientes que ele teria sido parcial ao determinar o cancelamento da distribuição de outra exceção de suspeição (n. 5062761.23), oposta contra a Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, da qual seria amigo, cujo cancelamento teria se dado, segundo o excepto, por falta de preparo. 



    Pois bem. 



    Segundo o artigo 145, I, do CPC, há suspeição do magistrado, quando for ‘amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados’. (...)



    In casu, não restou provada qualquer circunstância que pudesse evidenciar a parcialidade do excepto. 



    Ora, pelo que se vê dos autos, a determinação do cancelamento do incidente se deu em razão do não recolhimento das custas correspondentes, e isso apenas demonstra que foi observada a legislação processual pátria, com a adoção de critério objetivo para a análise do caso concreto, sem favorecimento a quem quer que seja. E como bem explicou o excepto, o cancelamento foi ‘motivado pela ausência de recolhimento das custas iniciais daquele incidente, após o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça postulado pela parte excipiente ...’. (evento 4). 



    Por outro lado, a Lei Estadual n. 14.376/2002 (Regimento de Custas e Emolumentos da Justiça do Estado de Goiás), em sua Tabela I, 4, IV, prevê o pagamento de custas para a instauração do incidente de suspeição. Se o excipiente, alegando não ter condições de arcar com o pagamento dessas despesas, requer o benefício e tem o seu pedido indeferido, restam-lhe dois caminhos a seguir: a) recorre da decisão; e b) ou recolhe o valor das custas. Evidentemente, o só indeferimento do benefício não é suficiente para se concluir que o excepto atuou de forma incorreta e por isso deve ser considerado suspeito. 



    Destarte, não havendo provas de parcialidade, isto é, de que existiria a alegada amizade, e que esta teria afetado a atuação do excepto, a rejeição deste incidente é medida que se impõe. 



    Na verdade, os excipientes buscam, por meio deste incidente, tão somente, atacar o ato judicial proferido pelo excepto. No entanto, a exceção de suspeição, em casos como este, não é a via própria para tanto. 



    Corroborando o entendimento aqui expendido, eis os seguintes excertos deste Tribunal de Justiça (...).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 83, alínea c, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, rejeito a exceção de suspeição e, por conseguinte, determino o seu arquivamento, devendo o excepto ser oficiado acerca desta decisão” (fls. 2-4, e-doc. 11).



    10. Rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, sobre a alegada parcialidade dos Magistrados e a necessidade de pagamento de custas para instauração do incidente de suspeição, demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil e Lei estadual n. 14.376/2002). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 656.780-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Exceção de suspeição do Juízo rejeitada pelo Tribunal de Justiça. Pretensão de reforma do acórdão. Impossibilidade 3. Reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional correlata. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.489.366-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.10.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Exceção de suspeição. Ausência de prequestionamento. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. 1. Os dispositivos apontados como violados carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356/STF. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo regimental que se nega provimento” (ARE n. 1.485.200-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 20.5.2024).



    11. Este Supremo Tribunal Federal assentou que o cabimento do recurso extraordinário com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República depende da comprovação de conflito de competência legislativa entre os entes federados, o que não ocorreu na espécie vertente, limitada à interpretação de legislação infraconstitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Incabível, portanto, o recurso pela alínea c do art. 102, III, da Constituição. II – A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. III – Agravo regimental improvido” (AI n. 769.919-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.9.2011).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 132.755, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Ministro Marco Aurélio assentou:



    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal” (DJe 25.2.2010). 



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    12. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora